Tribunal: TJDFT
Processo: 0707055-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA INTEGRAL. REQUISITO. NÃO CUMPRIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. A ausência de garantia integral da execução obsta o deferimento do efeito suspensivo aos Embargos à Execução, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC/15.
2. No caso, também não foi demonstrada a impossibilidade de a parte Agravante prestar a garantia, a fim de propiciar análise de eventual dispensa.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.